Tribunal: TJSP
Processo: 1005288-34.2019.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível – Remessa Necessária – Fornecimento de medicamentos – Competência do Juízo Estadual confirmada – Temas n° 793 e 1234 do E. STF – Configurada responsabilidade da Administração Pública - Arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista - Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de

Ementa:
Apelação Cível – Remessa Necessária – Fornecimento de medicamentos – Competência do Juízo Estadual confirmada – Temas n° 793 e 1234 do E. STF – Configurada responsabilidade da Administração Pública - Arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista - Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida – Recursos não providos.